Tribunal: TJES
Processo: 5000324-56.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-56.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ANTONIO BELO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DEPÓSITOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação e da relação jurídica.

2.O recorrente sustenta que desconhece a contratação e que houve falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado e se a ausência de ciência do consumidor acerca dos descontos autoriza a declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A documentação acostada pela instituição financeira comprova a existência de contrato assinado e depósitos realizados na conta do autor, coincidentes com o benefício previdenciário por ele indicado.

5.A assinatura constante do contrato não foi impugnada tecnicamente, e os traços gráficos são compatíveis com outros documentos assinados pelo autor.

6.A relação jurídica está amparada por elementos objetivos que afastam a tese de vício de consentimento ou ausência de ciência do contrato.

7. Não há falha na prestação de serviço ou qualquer ato ilícito da instituição financeira que justifique indenização ou repetição do indébito.

8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a assinatura do consumidor e o efetivo crédito na conta vinculada ao benefício previdenciário. A ausência de impugnação específica à assinatura e o usufruto dos valores depositados afastam a alegação de desconhecimento e configuram a regularidade da relação jurídica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000324-56.2024.8.08.0068

RECORRENTE:MARCELO ANTONIO BELO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DEPÓSITOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação e da relação jurídica.

2.O recorrente sustenta que desconhece a contratação e que houve falha na prestação dos serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado e se a ausência de ciência do consumidor acerca dos descontos autoriza a declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A documentação acostada pela instituição financeira comprova a existência de contrato assinado e depósitos realizados na conta do autor, coincidentes com o benefício previdenciário por ele indicado.

5.A assinatura constante do contrato não foi impugnada tecnicamente, e os traços gráficos são compatíveis com outros documentos assinados pelo autor.

6.A relação jurídica está amparada por elementos objetivos que afastam a tese de vício de consentimento ou ausência de ciência do contrato.

7. Não há falha na prestação de serviço ou qualquer ato ilícito da instituição financeira que justifique indenização ou repetição do indébito.

8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a assinatura do consumidor e o efetivo crédito na conta vinculada ao benefício previdenciário. A ausência de impugnação específica à assinatura e o usufruto dos valores depositados afastam a alegação de desconhecimento e configuram a regularidade da relação jurídica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
Marcelo Antônio Belo
em face do
Banco BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que a instituição financeira ré passou a realizar descontos em seu benefício referente ao contrato de n. 13027043, a título de cartão de crédito consignado (RMC). Alega ainda, que desconhece a celebração do contrato nos moldes procedidos. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, declarando inexistência da relação jurídica e condenação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos (ID 11665611).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11665612), reiterando a falha na prestação dos serviços, ao argumento de que não foi devidamente cientificado quanto à contratação de cartão de crédito consignado. Pugna pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento integral dos pedidos iniciais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 11665614), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
, de início, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se impugnação suficiente e específica aos fundamentos da sentença, com exposição clara das razões do inconformismo. Aplicável, por analogia, o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1.258.168/PR, no sentido de que não há afronta ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal ataca, ainda que de forma simples, os fundamentos da decisão recorrida.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O autor, ora recorrente, alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Ainda que a parte afirme inexistir vínculo contratual, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo a parte autora considerada consumidora por equiparação.

Entretanto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da ausência de verossimilhança das alegações e da inexistência de hipossuficiência técnica, especialmente frente à robusta documentação apresentada.

A instituição requerida juntou aos autos o instrumento contratual, cuja assinatura guarda semelhança com aquela constante dos demais documentos apresentados (ID 11665591, pág. 05). Na verdade, a assinatura não foi sequer impugnada pelo autor/recorrente. Em réplica, limitou-se a reiterar os termos da inicial.

Os dados do contrato coincidem com as informações prestadas na inicial. Ademais, verifico que foram realizados diversos depósitos em favor do consumidor, no período de julho/2017 a abril/2020 (ID 11665593), o que, por si só, descaracteriza o contrato como sendo de um empréstimo consignado simples.

No particular, chamo atenção para os trechos da sentença (ID 11665611):

De fato, o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 40796707) comprova que a parte autora realizou o contrato sob o n.º de adesão 49253844, do qual originou a averbação da reserva de margem consignável de nº 13027043. Inclusive a parte requerida juntou aos autos a TED realizada para a mesma conta bancaria em que a parte autora recebe o beneficio previdenciário(id. 43930412 e 47068709).

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, desta feita, caberia à parte requerida demonstrar que foi a parte autora quem celebrou o empréstimo impugnado, o que, de fato, ocorreu.

Ademais, causa estranheza a parte autora somente reclamar da contratação, perante o Juizado Especial Cível da Comarca após 06 (seis) anos do início da efetivação dos descontos.

E reforço que, confrontando a assinatura aposta no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem.

Assim, apesar de a parte requerente sustentar que não firmou o referido pacto, da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação.

Diante desse contexto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco qualquer conduta ilícita por parte da requerida. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o autor efetivamente usufruiu da contratação, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais era medida que se impunha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do instrumento contratual, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica entre a Recorrente e o banco recorrido, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 4.194,45 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos, devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.